Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADAS. DEMORA NA ENTREGA DA CNH. DOCUMENTO ENTREGUE NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Trata-se de recursos interpostos pelos réus, em face da condenação que lhes fora imposta, de pagamento da quantia de R$2.000,00, a título de compensação por dano moral sofrido pela recorrida.
2. A luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A discussão sobre a responsabilidade civil está umbilicalmente afeta ao mérito da causa, que será oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.
3. A autora efetuou requerimento de renovação da sua CNH, procedimento que se iniciou com a 2a Recorrente e deveria ter sido finalizado pelo 1o recorrente, com a expedição e remessa da CNH, pelos Correios. Todavia, a entrega da referido documento à autora levou mais de um ano para se concretizar, ainda assim, somente ocorreu por ocasião da requisição de informações solicitadas pela PGDF à autarquia distrital para subsidiar a (genérica) defesa apresentada.
4. Constata-se a responsabilidade civil do DETRAN-DF (cuja falha administrativa, inclusive, reconhece no seu recurso), por deixar transcorrer enorme lapso temporal para emissão da CNH da autora, impondo-lhe aflição e angustia desnecessárias, bem como idas à autarquia distrital para renovar autorização provisória para dirigir veículo (ID 24361025). Deixou, ainda, de observar o princípio da eficiência, em não exercer fiscalização sobre a clínica credenciada, a quem atribui o extravio do processo de renovação da CNH da autora, sendo preciso reconstituí-lo com a cópia desarquivada para realizar a emissão do documento, conforme se extrai do acervo probatório acostado no ID 24361043 – p. 1/5, suplementado no ID 24361075 – p. 1/13.
5. Por sua vez, evidenciada a falha na prestação do serviço pela segunda recorrente, suficiente para assentar a sua responsabilidade objetiva nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 14, do CDC. É cediço que na relação jurídica submetida ao regime legal consumerista, afigura-se irrelevante a perquirição da culpa e somente admite-se a excludente de responsabilidade, na hipótese do art. 14, § 3o, inc. II, parte final, do mesmo Código, não comprovada no caso.
6. Ademais, o documento expedido pelo DETRAN, que acompanha a inicial, com a anotação da devolução do processo administrativo à 2a recorrente para substituição da foto da autora (ID 24361024 – p.3), e o outro, que lhe atribui culpa pelo extravio do processo administrativo, deixaram de ser infirmados na sua defesa apresentada ou ainda no decorrer da instrução processual, somente o fazendo após a prolação da sentença.
7. O dano moral, portanto, restou caracterizado. Não obstante, em relação ao quantum, reduzo para R$ 1.000,00, que mais se adequa ao conceito da justa reparação, além de atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante as peculiaridades do caso, do qual não se vislumbra outros desdobramento advindos da privação do uso da CNH.
8. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Sentença reformada, para redução do valor da indenização por dano moral, ao valor de R$ 1.000,00, mantidos os demais termos em relação ao critério de atualização monetária. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.